Tribunal: TJMT
Processo: 1019362-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019362-56.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: RUDEMAR DENZER
AGRAVADO: MARCIA BEATRIZ SCHRADER
Processo Origem: - Embargos de Terceiro no 1003832-86.2021.8.11.0040 - 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso – MT
Agravo de Instrumento interposto por Rudemar Denzer, de decisão que nos Embargos de Terceiro opostos contra Márcia Beatriz Schrader, indeferiu a tutela de urgência para a suspensão dos efeitos da ordem de arresto dos grãos de soja deferido na Ação de Execução para Entrega de Coisa Certa n. 1495-30.2010.811.0040 – cód. 57838, ajuizada por Márcia Beatriz Schrader contra Carmo Klasener.
Explica que arrendou para a safra 2020/2021, pelo prazo de 05 anos a fazenda de propriedade do executado, Carmo Klasener, pelo preço de 2500 sacas de soja.
Alega que o arresto recaiu em 1.413 sacas que estavam armazenadas no Armazém Sipal Indústria e Comércio, bem como houve a citação da empresa Louis Dreyfus Company Brasil para entrega dos respectivos relatórios.
Sustenta ser indevido o arresto do produto produzido na fazenda do executado, por força do contrato de arrendamento. Ressalta que não fez parte do processo de execução, sendo terceiro de boa-fé.
Assevera que o arresto impacta diretamente no cumprimento de suas obrigações, como o pagamento dos contratos de compra de insumos.
Complementa que pende ameaça de constrição de outras sacas de soja, de modo que o armazém da Louis Dreyfus suspendeu o pagamento relativo a 292.740 sacas de soja lá entregue.
Requer a concessão do efeito ativo, para o fim de deferir a tutela de urgência e suspender os efeitos da ordem de arresto do soja, resguardando-se em juízo apenas as 2500 sacas do pagamento pelo arrendamento, bem como de ameaças de constrição do restante de seu patrimônio.
É o relatório.
Decido.
Busca o agravante a concessão da tutela de urgência para o fim de suspender os efeitos da ordem de arresto do soja produzida na fazenda do executado, por ele arrendada.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nesse contexto, os limites do recurso impossibilitam o exame de questões de fundo do direito discutido, cuja liminar tem por objeto aferir se presentes os pressupostos necessários para o deferimento da aludida medida, quais sejam: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do CPC).
Com efeito, ao indeferir o pedido de tutela de urgência, o Juízo consignou que “nos autos do processo de execução também há evidências de que o Executado Carmo Klasener seria o verdadeiro dono dos grãos arrestados, tanto que quando do cumprimento da determinação deste juízo o filho do mesmo (Alan Klasener) estava na área rural, o que retira, pelo menos no presente momento, a comprovação inequívoca, da posse do bem objeto de constrição judicial e a condição de terceiro”.
Em que pese os argumentos do agravante, não se visualiza, de plano, a plausibilidade do direito invocado, na medida em que ausente conjunto probatório hábil e suficiente a alterar a decisão agravada. Frisa-se, neste juízo de cognição sumária.
Desse modo, é indispensável que se avance em termos procedimentais para que se tenha segurança no exame da pretensão deduzida na inicial.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 27 de outubro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator